Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que denegou a ordem no habeas corpus.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há omissão, contrariedade ou erro no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, ambiguidade, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.